Tribunal: STF
Processo: HC 266926
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA: NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.12.2025, por Hermes José Felinto Soares da Silva e outro, advogados, em benefício de Alam da Silva Souto, contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.12.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.062.585/MG, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 1º.10.2025, pela apontada prática dos crimes previstos no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998  (organização criminosa e lavagem de dinheiro). Narrou-se na denúncia:
“(...) Os elementos de prova do inquérito policial revelam que no período compreendido entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de janeiro de 2025, na Região Norte Mineira, sobretudo na cidade de Montes Claros, os denunciados HÉRCULES RONALDO DOS SANTOS JUNIOR, RENATO PATRÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS, ANA PAULA DUTRA DE SOUZA, ALICE JOYCE DUTRA FERNANDES, ALAM DA SILVA SOUTO, PAULO HENRIQUE ROCHA SILVEIRA e IGOR LEONARDO SOARES BARBOSA SANTOS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, ocultaram ou dissimularam, por diversas vezes, a origem dos valores provenientes e auferidos, direta ou indiretamente, com a prática de infrações penais (crimes de estelionato).
Antes de dispor especificamente sobre as condutas dos denunciados em relação a este delito, convém registrar que, nos termos do Relatório Circunstanciado de Investigação n. 10/2025, o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de Minas Gerais (LAB-LD – PCMG) realizou minuciosa análise de movimentações financeiras atípicas, compreendidas no período de 1/1/2023 a 31/1/2025.
Apurou-se que no referido ínterim as movimentações atípicas alcançaram o total de 228 pessoas, que somaram 20 comunicações ao COAF por suspeitas de lavagem de dinheiro e movimentaram a quantia total de R$.30.175.552,00 (trinta milhões, cento e setenta e cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais), valor que corresponde a transações bancárias de débito e crédito realizados pelos titulares das contas comunicadas (pessoas físicas e jurídicas).
Dentre as pessoas com maior número de comunicações ao COAF estão os denunciados HÉRCULES RONALDO DOS SANTOS JÚNIOR, ALICE JOYCE DUTRA FERNANDES, PAULO HENRIQUE ROCHA SILVEIRA e IGOR LEONARDO SOARES BARBOSA SANTOS. Além deles, o Sr. Sebastião Ribeiro Souto, cuja conta bancária, mantida junto à Caixa Econômica Federal, era movimentada pelo denunciado ALAM DA SILVA SOUTO, seu filho e detentor de procuração que lhe dava poderes para administrar a referida conta (Id 10557917959, pág. 12).
Todos eles, segundo o relatório, movimentaram valores incompatíveis com sua renda declarada, dinheiro esse originado de terceiros com quem não possuem qualquer vínculo laboral ou empresarial ou que justifique o volume das transações, detectando-se, ainda, a rápida evasão de recursos.
Conforme RAF constante dos autos, HÉRCULES RONALDO DOS SANTOS JÚNIOR somou 18 comunicações ao COAF, já que, embora tenha informado anteriormente renda mensal de cerca de R$.2.000,00 (dois mil reais), movimentou quantia de R$.861.167,00 (oitocentos e sessenta e um mil, cento e sessenta e sete reais) a crédito e R$.874.443,00 (oitocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais) no débito, no período de 1/1/2023 a 26/8/2024.
HÉRCULES RONALDO, apesar da intensa movimentação financeira, não possui bens em seu nome, utilizava veículo de terceiro (IX35 2.0, placa HIB0813, pertencente ao denunciado IGOR LEONARDO SOARES BARBOSA SANTOS, mas registrado em nome da empresa Reduc Florestal Ltda., CNPJ 11.029.674/0001-35) e atuava como proprietário da empresa ‘HR Piscinas’, pessoa jurídica vinculada a Pedro Henrique Antunes Alves.
Ao receber os valores provenientes dos negócios espúrios promovidos por ele frente à HR piscinas, HÉRCULES os direcionava a seus comparsas. Desse modo, as vítimas dos crimes de estelionato, a pedido de HÉRCULES, efetuavam pagamentos em benefício de RENATO PATRÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS, ANA PAULA DUTRA DE SOUZA e da pessoa jurídica ‘Anna Imports’, CNPJ 52.099.547/0001-90, empresa essa registrada em nome de ALICE JOYCE DUTRA FERNANDES e pertencente a ela e sua mãe, a denunciada ANA PAULA DUTRA DE SOUZA.
A renda auferida por meio dos crimes de estelionato, dessa forma, era diluída entre os denunciados apontados de modo a dissimular sua origem ilícita, sendo repassada, na sequência, a outros membros da organização criminosa já detalhada em item anterior desta exordial. À frente da empresa ‘HR Piscinas’ e valendo-se da figura do ‘laranja’ Pedro Henrique Antunes Alves, HÉRCULES RONALDO movimentou R$.425.642,00 (quatrocentos e vinte cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais) a crédito e R$.423.708,00 (quatrocentos e vinte três mil, setecentos e oito reais) a débito, no período de 6/9/2023 a 26/8/2024. Já a denunciada ALICE JOYCE DUTRA FERNANDES, de renda líquida mensal declarada próxima a um salário-mínimo, movimentou R$.368.341,00 (trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais) a crédito e R$.372.153,00 (trezentos e setenta e dois mil, cento e cinquenta e três reais) a débito, no período de 1/1/2023 a 26/8/2024.
Consta ainda do Relatório de Análise Financeira que Sebastião Ribeiro Souto, em conta bancária movimentada por ALAM DA SILVA SOUTO, aparece em primeiro lugar na lista que relaciona pessoas com atividade financeira suspeita, tendo movimentado cerca de R$.16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), muito embora se trate de aposentado, com renda mensal declarada de pouco mais de R$.2.000,00 (dois mil reais). Dentre a quantia movimentada, estão R$.238.596,00 (duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais) remetidos por HÉRCULES RONALDO, por meio de 70 operações Pix, e R$.228.639,00 (duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais) remetidos por ALICE JOYCE DUTRA FERNANDES, diluídos em 29 Pix.
No mesmo período, as movimentações feitas na conta em questão beneficiaram HÉRCULES RONALDO na ordem de R$.265.730,00 (duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta reais), através de 33 operações Pix; ALICE JOYCE DUTRA FERNANDES na ordem de R$.292.864,00 (duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), distribuídos em 24 Pix e 1 TED; e IGOR LEONARDO SOARES BARBOSA SANTOS na ordem de R$.59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), por meio de 3 Pix.
ALAM DA SILVA SOUTO, responsável pela elevada movimentação financeira na conta em questão, de titularidade de seu pai, declarou renda mensal aproximada de R$.6.000,00 (seis mil reais). Como forma de ‘branquear’ os valores provenientes de crime, por ele recebidos, ALAM, além de repassá-los, de forma fragmentada, aos integrantes da organização, os empregava na construção e aquisição de imóveis para posterior venda, bem como na aquisição para revenda de veículos.
Dessa forma, apurou-se, como resultado dos trabalhos de campo da equipe de investigadores da Polícia Civil, que ALAM DA SILVA SOUTO, apesar de indicar endereço residencial diverso, residia na Rua Lazinho Pimenta, n. 90, Bairro Ibituruna, em Montes Claros/MG, apontada como seu local de domicílio na procuração de Id 10557917959, pág. 12, e onde se situa imóvel construído em curto espaço de tempo, oferecido à venda pelo valor de R$.2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais). Dito imóvel, embora construído, pertencente e ofertado à venda por ALAM (usuário do contato telefônico constante de placa de venda afixada em frente ao imóvel), está registrado em nome de Jessica Souza Santos, pessoa com quem o denunciado se relaciona há anos em transações imobiliárias diversas, valendo-se de sua figura possivelmente como ‘laranja’.
Ainda segundo o RAF, o denunciado PAULO HENRIQUE ROCHA SILVEIRA, apelidado ’Pozão’, também integra a lista de pessoas cuja atividade financeira gerou comunicações ao COAF por suspeitas de lavagem de dinheiro, tendo ele movimentado a quantia de R$.1.616.696,00 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e noventa e seis reais) a crédito e R$.1.616.900,00 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil e novecentos reais) a débito, no período de 1/3/2023 a 12/12/2024.
Os valores supramencionados abrangem movimentação total de R$.78.586,50 (setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) entre PAULO HENRIQUE e HÉRCULES RONALDO, bem como de R$.14.928,00 (quatorze mil, novecentos e vinte e oito reais) com IGOR LEONARDO SOARES BARBOSA SANTOS e R$.36.619,00 (trinta e seis mil, seiscentos e dezenove reais) com RENATO PATRÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS. Quanto ao denunciado IGOR LEONARDO SOARES BARBOSA, registraram-se no RAF movimentações financeiras suspeitas entre ele e Sebastião Ribeiro Souto (ALAM DA SILVA SOUTO), PAULO HENRIQUE ROCHA SILVEIRA e HÉRCULES RONALDO DOS SANTOS JÚNIOR. Do total das transações, consistentes em R$.705.952,00 (setecentos e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais) a crédito e R$.705.043,00 (setecentos e cinco mil e quarenta e três reais) no débito, R$.22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) se referem a Pix entre IGOR LEONARDO e HÉRCULES RONALDO. Deflagrada a ‘OPERAÇÃO ENGODO’, com cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos denunciados, foram apreendidos diversos cheques, sobretudo na residência de IGOR LEONARDO e na loja ‘Anna Imports’, pertencente às denunciadas ANA PAULA e ALICE JOYCE.
Dentre os títulos, há cheques nominais a Sebastião Ribeiro Souto, HÉRCULES RONALDO DOS SANTOS JÚNIOR e PAULO HENRIQUE ROCHA SILVEIRA. Em alguns deles, muitos emitidos por ALICE JOYCE, os nomes de ‘Júnior’ e ‘Gordo’ (HÉRCULES), HÉRCULES RONALDO, ANA PAULA, IGOR, ALAM e ‘Pozão’ (PAULO HENRIQUE) estão escritos no verso (Ids 10557898872-10557898874, 10557916416-10557916424 e 10557940650, pág. 5), tudo a evidenciar a rotatividade dos valores obtidos pelo grupo com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem ilícita.
Ademais, apreenderam-se na residência das denunciadas ANA PAULA e ALICE JOYCE 17 cartões de crédito/débito, um deles de titularidade da pessoa jurídica ILS CONSTRUÇÕES (CNPJ 47.066.198/0001-70), empresa pertencente ao denunciado IGOR LEONARDO.
Já no endereço deste, arrecadaram-se diversos documentos imobiliários, financeiros e veiculares (Id 10557915719-10557915726)” (e-doc. 2).

3. Afirmando ilegalidade das provas que embasaram a denúncia, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.25.496886-0/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 17.12.2025, o Relator, Desembargador Enéias Xavier Gomes, indeferiu a medida liminar requerida.

4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual
impetrou-se o Habeas Corpus n. 1062.585/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.12.2025, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual se alega que “a ação penal que enseja a impetração do presente habeas corpus foi lastreada em diversos elementos colhidos na fase inquisitorial, sendo indicado, entre eles, informações colhidas junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF. Ao analisar minuciosamente o feito, nota-se que a denúncia invocou dados obtidos do relatório de inteligência financeira elaborado pelo COAF para lastrear a acusação, sem que, contudo, tenha havido expressa autorização judicial. Destaca-se, ainda, que os dados foram obtidos mediante requisição da Autoridade Policial” (fl. 3, e-doc. 1).

Os impetrantes afirmam que “a autoridade policial, em abril de 2025, apresentou pedido de cooperação técnica do LAB-LD PCMG (Id. 10557894745 e 10557894735), sem qualquer intervenção judicial para fins de afastamento do sigilo bancário dos investigados. Como se não bastasse, em maio de 2025 já havia sido elaborado RAF (Id. 10557906944) sem conter, nos autos de processo de origem, sequer pedido de cooperação técnica pela autoridade policial ao Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumentam que “em junho de 2025 houve a juntada do Relatório de Análise Financeira (Id. 10557910000), ainda sem qualquer autorização judicial” (fl. 4, e-doc. 1).

Asseveram que, “em outubro de 2025, foi elaborado relatório circunstanciado de investigação (Id. 10557917959) da ‘Operação Engodo’, utilizando-se de Relatório de Análise Financeira (RAF) emitido sem qualquer autorização judicial, mediante a quebra do sigilo bancário dos investigados”, e que “somente em setembro de 2025 (Id. 10557917960) foi proferida decisão judicial autorizando a quebra do sigilo de dados bancários em desfavor dos investigados, mediante tão somente SISBAJUD. Contudo, a autoridade policial, mais uma vez contrariando o ordenamento jurídico pátrio, utilizou-se de outros sistemas para subsidiar a investigação, embora não houvesse autorização judicial expressa” (fl. 6, e-doc. 1).

Assinala que “a autoridade coatora, contrariando o próprio entendimento pacificado, não determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, eis que as provas obtidas são manifestamente ilícitas” (fl. 9, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Ante o exposto, requer o impetrante, uma vez concedida a liminar, o definitivo conhecimento deste writ e, ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus para:
A. EXPEDIR ALVARÁ DE SOLTURA, declarando-se ilícitas as provas obtidas mediante solicitação direta de Relatório de Inteligência Financeira (RIF), bem como das provas derivadas das ilícitas, concedendo a liberdade provisória em favor do paciente, com aplicação, caso necessário, de cautelares diversas da prisão.
B. TRANCAR a ação penal, ante a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, eis que os elementos probatórios que a subsidiam decorrem de provas ilícitas.
C. Alternativamente, determinar a SUSPENSÃO dos autos do processo de origem, com fulcro no art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil” (fl. 13, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

No decorrer de apenas cinco dias, os impetrantes percorreram três instâncias judiciais, apresentando o pleito sem aguardar o transcurso de prazo razoável para decisão da ação inicial.

7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.002.123/MG, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.25.496886-0/000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.   

8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 
1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Teses de inépcia da denúncia, falta de justa causa e atipicidade. Alegação de ausência de estabilidade e permanência. Não comprovação de plano. Inocorrência. 3. Suposta organização criminosa e crime de estelionato. 4. Agravo improvido” (HC n. 227.651-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC
n. 208.310-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.
2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.
3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.
4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).

Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a legalidade das provas que embasaram a denúncia, com exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa.

11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora